Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA.
1. O Juízo falimentar possui natureza universal, pois, em regra, é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, exceto as causas trabalhistas, fiscais e as não reguladas na Lei de Falências (Lei no 11.101/2005, art. 76).
2. Diante da recusa do juízo da falimentar em habilitar o crédito dos autores, subsiste interesse processual no cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.